Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015321-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOE MATOS VIEIRA - CNPJ: 07.375.675/0001-64 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do embargante, limitando o abatimento da taxa de administração a 14% do montante pago e mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais em ação de restituição de valores pagos em consórcio.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à natureza jurídica do embargante como empresário individual e suas implicações para o reconhecimento do dano moral; (ii) se existe obscuridade quanto aos consectários legais fixados; e (iii) se há obscuridade quanto à taxa de administração aplicada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à natureza jurídica do embargante, pois mesmo para empresários individuais, quando a pretensão indenizatória é formulada em nome da pessoa jurídica, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à honra objetiva, não sendo o dano presumido.

4. A retificação de ofício dos índices dos consectários legais foi realizada em observância à legislação vigente, notadamente os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

5. A taxa de administração foi devidamente comprovada nos autos através de documentação apresentada pela instituição reclamada, não havendo obscuridade na decisão que fixou o percentual em 14%.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou obtenção de novo julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Mesmo para empresários individuais, quando a pretensão indenizatória é formulada em nome da pessoa jurídica, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à honra objetiva para configuração do dano moral."

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Colenda Turma Recursal,

Trata-se de embargos de declaração opostos por NOE MATOS VIEIRA - ME contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, limitando o abatimento da taxa de administração ao valor de R$ 6.150,44, correspondente a 14% do montante pago, determinando a restituição final de R$ 37.781,27, e mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não apreciar a tese de que, por ser empresário individual, sua personalidade jurídica se confunde com a pessoa física, não se aplicando a Súmula 227 do STJ, que exige comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Sustenta que o dano moral seria presumido (in re ipsa) diante da recusa injustificada da embargada em devolver os valores pagos ao consórcio, mesmo após o encerramento do grupo em dezembro de 2022.

Aponta, ainda, obscuridade quanto aos consectários legais, argumentando que a correção monetária deveria incidir a partir de cada desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ, e os juros de mora a partir do 31o dia após o encerramento do grupo consorcial.

Por fim, questiona a taxa de administração fixada em 14%, alegando que nunca teve conhecimento sobre o percentual, pois não assinou nenhum contrato, devendo ser anulada a cobrança ou, subsidiariamente, limitada a 10%.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais por força do art. 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante.

- Da alegada omissão quanto à natureza jurídica do embargante e dano moral

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar sua condição de empresário individual, o que, segundo ele, afastaria a aplicação da Súmula 227 do STJ e dispensaria a comprovação de ofensa à honra objetiva para configuração do dano moral.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão do dano moral pleiteado, considerando a natureza jurídica do recorrente como pessoa jurídica de direito privado, conforme expressamente consignado: "No caso concreto, o recorrente é pessoa jurídica de direito privado e não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância que pudesse configurar uma lesão passível de indenização".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo para empresários individuais, quando a pretensão indenizatória é formulada em nome da pessoa jurídica (como no caso dos autos, em que a ação foi proposta por "NOE MATOS VIEIRA - ME"), é necessária a comprovação do efetivo prejuízo à honra objetiva, não sendo o dano presumido.

No caso em análise, o embargante não demonstrou qualquer repercussão negativa em sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado em decorrência da conduta da embargada. A mera demora na restituição dos valores, embora configure descumprimento contratual, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

- Da alegada obscuridade quanto aos consectários legais

O embargante aponta obscuridade quanto aos consectários legais fixados no acórdão, que determinou a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir da citação.

Neste ponto, cabe esclarecer que a retificação de ofício dos índices dos consectários legais foi realizada em observância à legislação vigente, notadamente os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A determinação de aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir da citação está em consonância com o disposto no artigo 405 do Código Civil, que estabelece que os juros de mora contam-se desde a citação inicial.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada, pois a decisão foi clara ao determinar os índices aplicáveis e o termo inicial de sua incidência, em conformidade com a legislação vigente.

- Da alegada obscuridade quanto à taxa de administração

Por fim, o embargante questiona a taxa de administração fixada em 14%, alegando que nunca teve conhecimento sobre o percentual, pois não assinou nenhum contrato.

Contudo, conforme consignado no acórdão embargado, a taxa de administração foi contratada na alíquota de 14%, conforme documentos anexados pela instituição reclamada em id 243535685, que comprovam a existência e o percentual da referida taxa.

O acórdão foi claro ao limitar o abatimento da
taxa de administração ao valor de R$ 6.150,44, correspondente a 14% do montante pago, determinando a restituição final de R$ 37.781,27 ao recorrente.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada neste ponto, pois a decisão foi clara ao determinar o percentual da taxa de administração e o valor a ser restituído ao recorrente.

Por fim, cumpre ressaltar que os e
mbargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento. No caso, as alegações da embargante revelam, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo sua modificação por via inadequada.

Impende destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e fundamentos alegados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por NOE MATOS VIEIRA - ME, mas, no mérito, REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025